Tribunal: TJDFT
Processo: 0732712-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FIES. FALHA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA UNIVERDADE NÃO CONSTATADA. CONTRATO CANCELADO EM RAZÃO DA INÉRCIA DO AUTOR EM COMPARECER À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍODO DE CONCLUSÃO DO CURSO – 10o PERÍODO. MATRÍCULA REALIZADA. IMPEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS NÃO COMPROVADO. VALORES DA SEMESTRALIDADE DEVIDOS. DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Consta dos autos que o autor iniciou a graduação em Arquitetura e Urbanismo, na Universidade Paulista – UNIP, campus Brasília, no 2o semestre de 2012. A conclusão do curso, que tem a duração de dez períodos, estava prevista para junho de 2017, cujas mensalidades eram custeadas pelo autor (25%) e o restante (75%) pelo programa do governo federal – Fies.

3. O autor narrou que foi impedido de realizar a matrícula do 9o semestre porque o contrato de financiamento havia sido cancelado e os valores relativos ao 8o semestre não tinham sido adimplidos. Isso porque o MEC havia exigido da universidade um aditamento ao contrato, na modalidade não simplificada, o que não foi providenciado. Que não conseguiu adimplir as parcelas do 8o semestre e as do 9o, valores que foram negociados. Após a quitação dos débitos em atraso, o autor conseguiu efetivar a matricula no último período do curso, contudo foi impedido de realizar as provas, porque a quitação ocorreu durante o semestre não lhe sendo oportunizada a realização de provas substitutivas, o que levou a sua reprovação. Além disso, a ré está lhe cobrando as parcelas integrais relativas ao 10o período.

4. Em razão dos fatos, o autor requereu a condenação da empresa requerida para restabelecer a matrícula do autor no 10o período do curso de Arquitetura e Urbanismo, na próxima turma que houver; a declaração de inexistência de débito junto à empresa requerida, salvo em relação as seguintes matérias do 10a período: 314X SEM CONFORTO AMBIENTAL e 383X SEMINARIOS DE TECN E SUSTENTAB; e, a condenação da ré ao pagamento pelos danos morais suportados.

5. Conforme a expressa previsão do artigo 373, incisos I e II, do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, em sendo provados os fatos do autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6. Ressalta-se que o autor não produziu qualquer prova de que a ruptura do contrato de financiamento do FIES decorreu de conduta omissiva da instituição de ensino. O extrato anexado aos autos – Extrato Sisfies – revela que o aditamento do FIES foi inicialmente rejeitado em razão de o autor ter tido aproveitamento acadêmico inferior a 75% por dois semestres consecutivos. Posteriormente, houve uma correção e o autor deixou de comparecer a tempo e modo a instituição financeira para dar continuidade ao processo. Dessa forma, não há como imputar qualquer responsabilidade à ré quanto às dificuldades de pagamento que o autor teve a partir do 9o semestre do curso de arquitetura (ID 26964486).

7. O autor também não trouxe provas hábeis a comprovar que frequentou o 10o de forma informal e que sua matrícula só foi efetivada no final do semestre de forma que foi impedido de fazer as provas. O documento de ID n. 26964487 comprova que o autor estava regularmente matriculado no 10o período e encontra-se em situação de abandono desde 30.06.2018.

8. A ré ainda anexou aos autos prova da presença do autor na realização de provas de duas disciplinas do 10o período. Observa-se que após a apresentação desta documentação o autor apresentou emenda à inicial para requerer que fosse declarada a inexistência de débitos referente ao 10o período, salvo quanto às duas matérias. Repise-se que o autor não comprovou que foi impedido de realizar as provas.

9. Destarte, estando comprovada a sua matrícula no 10o período e oferecimento do curso, são devidas as mensalidades respectivas ao último semestre.

10. Isso posto, não há que se falar em danos morais.

11. Impugnação a gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor e impugnado pela parte ré, este deve ser deferido. Para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência, o que foi apresentado nos autos. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. No caso, além da ré não ter trago qualquer prova que infirme a presunção, a parte autora juntou seu contracheque, comprovando a hipossuficiência, razão pela qual se defere o benefício.

12. Recurso conhecido e não provido. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.